Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712166-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SCHIRLENE COUTO DE BRITO, RODOLFO COUTO DE BRITO, INGRID MARIA SILVA SOUZA RECORRIDO: ANNA STEIN COUTO REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA COUTO LOPES DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto no ID no 29884400, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007